Tribunal: TJES
Processo: 5000312-39.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000312-39.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADYEN DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000312-39.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
ADYEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

RECORRIDO
: CIRLEI CHAGAS PESSIN DA SILVA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA ONLINE (SISBAJUD) EM CONTAS DE TITULARIDADE DE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (ADYEN) POR DÍVIDA DE EMPRESA CLIENTE (HURB). IMPOSSIBILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO OU DE PRÉVIO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ADYEN DO BRASIL LTDA em face da sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos pela recorrente, mantendo o bloqueio de valores em suas contas para satisfazer um débito da empresa HURB, executada no processo principal.

2.
A sentença rejeitou os embargos sob o fundamento de que a executada (HURB) estaria utilizando a embargante (ADYEN) como "cortina de fumaça" para ocultar seu patrimônio, presumindo a legitimidade da penhora

3. Recurso interposto pela embargante, no qual sustenta a ilegalidade da constrição, argumentando ser pessoa jurídica distinta da executada, atuando apenas como intermediadora de pagamentos, e que a penhora de seus ativos por dívida de terceiro viola os limites subjetivos da coisa julgada e o devido processo legal.

4. A r. sentença merece reforma. A execução deve recair sobre o patrimônio do devedor, conforme o título executivo judicial, que no caso foi constituído exclusivamente em face da empresa HURB. A recorrente, ADYEN DO BRASIL LTDA, é terceira estranha à lide originária. Para que seus bens pudessem responder por dívida da executada, seria imprescindível a instauração de procedimento próprio, como o de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133, CPC), com a devida comprovação de abuso, confusão patrimonial ou fraude, o que não ocorreu. A presunção de que a recorrente atua como "laranja" ou "cortina de fumaça", adotada pelo juízo de origem, não se sustenta, pois a utilização de uma instituição de pagamento para processar transações é uma prática comercial comum e lícita, não sendo, por si só, indício de fraude. A ordem de bloqueio sobre as contas da recorrente, sem a devida inclusão no polo passivo e sem o respeito ao contraditório, é manifestamente ilegal e viola o art. 513, § 5º, do CPC.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTES
os Embargos de Terceiro,
determinando
o imediato cancelamento e a liberação de quaisquer valores bloqueados nas contas de titularidade da recorrente, ADYEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, nestes autos.

6. Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)